Tribunal: TJDFT
Processo: 0731694-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULOS DE EMPRESA UTILIZADA, EM TESE, NA LAVAGEM DE CAPITAIS ANGARIADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO CHAMADO “GOLPE DO MOTOBOY”. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPETRAÇÃO QUE VISA AO DESBLOQUEIO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS ESTRANHOS À INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Para impetração de mandado de segurança individual, é pressuposto que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja o titular do direito subjetivo tutelado, não sendo lícito pleitear, em nome próprio, direito alheio.

2. É inadmissível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que determina o sequestro de bens em sede de ação cautelar, porquanto os artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal prevêem a interposição de embargos de terceiro, sendo também cabível a interposição de recurso de apelação, uma vez que a decisão que concede ou não a medida cautelar tem força de definitiva no feito em que foi proferida (art. 593, inciso II, do CPP).

3. Mandado de segurança extinto sem apreciação do mérito; segurança denegada.